Tribunal: TJBA
Processo: 8035681-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035681-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SILVAN DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUTEMBERG DA SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa, ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, desnecessidade de exame de corpo de delito complementar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Sustenta a defesa que o paciente permanece segregado há aproximadamente seis meses, sem contribuição defensiva para eventual demora processual, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. O Juízo apontado como coator informou que a instrução foi regularmente iniciada, encontrando-se pendente apenas a realização de exame complementar da vítima junto ao Departamento de Polícia Técnica, diligência requerida pelo Ministério Público e deferida judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a realização de exame de corpo de delito complementar revela diligência desnecessária; (iii) determinar se estão ausentes os requisitos de contemporaneidade da prisão preventiva; e (iv) verificar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo para formação da culpa não se configura quando a tramitação processual ocorre de forma regular, sem desídia do Juízo, especialmente diante da necessidade de diligência probatória relevante para elucidação dos fatos. A aferição de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto, e não mera contagem aritmética dos prazos processuais. A pendência de exame de corpo de delito complementar da vítima constitui diligência pertinente e necessária à adequada instrução criminal, legitimamente deferida pelo magistrado de origem. O Habeas Corpus possui cognição sumária e não constitui via adequada para análise aprofundada da necessidade ou utilidade de diligências probatórias determinadas no curso da instrução criminal. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, e não apenas pelo decurso temporal entre o fato e a manutenção da custódia. A gravidade concreta da conduta praticada em contexto de violência doméstica evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da vítima, legitimando a manutenção da prisão preventiva. O histórico de descumprimento de medidas protetivas demonstra a insuficiência das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco à vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: Não configura excesso de prazo a delonga processual decorrente da realização de diligência pericial necessária à instrução criminal, quando inexistente desídia judicial. O Habeas Corpus não constitui via adequada para reavaliar a necessidade de diligências probatórias determinadas pelo Juízo da causa. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP. O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, II, 319 e 400, §1º; CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, arts. 12-C, §2º, e 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC nº 07384887420248070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 26/09/2024; TJPE, HC nº 00277961020258179000, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 05/11/2025; TJES, HC nº 00000419420258080000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal; STJ, HC nº 711895/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no RHC nº 180692/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2023; STJ, HC nº 660.414/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17/08/2021; STJ, HC nº 531095, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 09/12/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035681-69.2026.8.05.0000, em que figura como paciente SILVAN DOS SANTOS, e como impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.